Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva passou a ser considerada a última razão, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que considerações acerca da gravidade em abstrato do delito não bastam para autorizar a manutenção da custódia cautelar.

3. A liberdade provisória deve ser concedida, mediante as medidas cautelares previstas no art. 319, I, IV e V do Código de Processo Penal, se as circunstâncias pessoais são favoráveis e não há indícios de periculosidade ou ameaça à ordem pública e à instrução criminal.

4. A questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Estando o réu preso há aproximadamente 250 dias, o excesso não justificado no prazo da prisão cautelar caracteriza o constrangimento ilegal.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.